Tribunal: TJSP
Processo: 1500331-06.2020.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Preliminares – Nulidades – Violação ao artigo 212 do CPP, ausência do anúncio do direito de permanecer em silêncio, não realização do "aviso de Miranda", bem como ilicitude da prova – Nulidades não caracterizadas – Preliminares rejeitadas – Mérito - Absolvição e/ou Desclassificação – Impossibilidade

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Preliminares – Nulidades – Violação ao artigo 212 do CPP, ausência do anúncio do direito de permanecer em silêncio, não realização do "aviso de Miranda", bem como ilicitude da prova – Nulidades não caracterizadas – Preliminares rejeitadas – Mérito - Absolvição e/ou Desclassificação – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Palavra dos policiais – Credibilidade – Precedentes – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão – Condenação acertada e mantida – Dosimetria penal – Redução do percentual aplicado na primeira fase – Manutenção do percentual de 1/5, face a caracterização de duas circunstâncias – Afastamento das agravantes da reincidência e da calamidade pública – Necessidade – Reconhecimento da confissão espontânea – Descabimento – Reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 - Óbice legal – Fixação de regime prisional mais brando – Inadmissibilidade – Regime inicial fechado, único adequado à espécie – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Reconhecimento dos maus antecedentes – Necessidade – ACOLHIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.